Tribunal: TJMT
Processo: 1004250-72.2022.8.11.0045
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004250-72.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEANDRO GOMES TRINDADE - CPF: 008.883.771-85 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGES DISTAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jeandro Gomes Trindade contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em razão de amputação parcial das falanges distais do 4º e 5º dedos da mão direita, decorrente de acidente de trabalho. Sustenta o apelante que as sequelas provocaram perda de força, sensibilidade, mobilidade e dificuldade de manuseio, o que justificaria o benefício nos termos da Lei nº 8.213/1991. Alega, ainda, cerceamento de defesa por ausência de complementação do laudo e requer a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretam redução permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução permanente da capacidade laborativa para o trabalho habitual do segurado, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

A perícia judicial, realizada sob contraditório, conclui pela ausência de limitação funcional decorrente da amputação parcial dos 4º e 5º dedos da mão direita, não sendo identificada qualquer incapacidade laborativa, ainda que mínima.

O perito atesta a preservação das funções de preensão, força e mobilidade da mão afetada, afastando o argumento de que as sequelas resultariam em esforço adicional ou redução da capacidade no exercício da profissão de operador de máquinas agrícolas.

A jurisprudência do STJ (Tema 416 – REsp 1109591/SC) admite o auxílio-acidente diante de sequelas mínimas, desde que provoquem repercussão funcional na atividade habitual, o que não se verifica no caso concreto.

Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial é completo, técnico e responde de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive sobre eventual necessidade de esforço adicional no desempenho laboral.

A prova técnica prevalece sobre alegações genéricas ou documentos unilaterais, sendo desnecessária a realização de nova perícia na ausência de elementos que infirmem as conclusões do perito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho resultam em redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual.

A perícia médica judicial realizada sob contraditório e ampla defesa prevalece sobre documentos particulares e é suficiente para afastar o direito ao benefício quando conclui pela ausência de incapacidade.

A ausência de indicação de prejuízo laboral no laudo pericial afasta a caracterização de cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por JEANDRO GOMES TRINDADE contra r. sentença que julgou improcedente a ação de concessão de auxílio-acidente proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O apelante sustenta, em síntese, que, em decorrência do acidente, sofreu amputação parcial dos 4º e 5º dedos da mão direita, resultando em sensibilidade, perda de força, dificuldade para manuseio de objetos e redução de mobilidade.

Alega que a perícia reconheceu tais limitações e, mesmo assim, a sentença afastou o direito ao benefício.

Assevera que a legislação previdenciária prevê a concessão do auxílio-acidente mesmo diante de sequelas mínimas que reduzam a capacidade laborativa, sendo desnecessária a invalidez total.

Argumenta, ainda, que a sentença ignorou as respostas aos quesitos periciais e que houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação do laudo. Pede seja realizada nova perícia médica com ortopedista.

Ao final, requer a reforma da sentença para concessão do benefício desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (25.12.2011), com pagamento das parcelas vencidas, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões (certidão, Id 182193636).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por JEANDRO GOMES TRINDADE contra r. sentença que julgou improcedente a ação de concessão de auxílio-acidente proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, que exige, cumulativamente, a ocorrência de acidente e a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia anteriormente.

A prova dos autos evidencia que, de fato, o autor sofreu acidente de trabalho em 21.07.2011, conforme demonstrado pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e demais documentos médicos juntados. Todavia, quanto ao requisito essencial para a concessão do benefício, a saber, a redução permanente da capacidade laborativa, a prova pericial realizada no curso da demanda foi peremptória ao afastar a existência de limitação funcional atual que comprometa o exercício da atividade profissional habitual.

Por oportuno, transcreve-se fragmento do laudo pericial:

“(...)

Apresentou no exame clínico sinais de amputação prévia parcial das falange distais do 4º e 5º dedos da mão direita, sem limitação da força de pinça, sem limitação da força de preensão, sem limitação do arco de movimento dos dedos da mão ou punho direito. Exame físico compatível com a história apresentada, sem apresentar no entanto prejuízo funcional decorrente da lesão. Ademais, a amputação parcial das falanges distais do 4º e 5º dedos da mão não está incluída na “Relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente”, conforme Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.

IX. Conclusão

Apesar da história clínica apresentada pelo periciado, não há fundamentos documentais, tanto no ato pericial quanto nos documentos presentes nos autos que confirmem incapacidade laborativa.
Desta forma, ao ato desta avaliação pericial, não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa.

(...)

X. Respostas aos quesitos:

Do Juiz

(...)

j) A enfermidade/patologia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R: Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem qualquer incapacidade laborativa.

k) Caso seja positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem qualquer incapacidade laborativa. (...)

m) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?

R: Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem qualquer incapacidade laborativa.

n) Qual a data provável de início da incapacidade identificada?

R: Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem qualquer incapacidade laborativa.

o) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do requerimento/indeferimento ou da cessação do benefício administrativamente e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. Se possível, indicar datas iniciais/finais e a referência.

R: Não é possível afirmar se havia incapacidade entre a data do requerimento/indeferimento ou da cessação do benefício administrativamente e a data da realização da perícia judicial.

p) Se a incapacidade for considerada parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? Se possível, indicar se a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional.

R: Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem qualquer incapacidade laborativa.

q) Sendo a incapacidade for considerada total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R: Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem qualquer incapacidade laborativa. Não há necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias.

r) Se a incapacidade for considerada temporária, é possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Se possível, aponte o prazo estimado/data aproximada da recuperação laborativa.

R: Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem qualquer incapacidade laborativa.

s) Há sequelas ou lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho? Se sim, essas afetam/reduzem o desempenho laboral que habitualmente exercia?

R: Apresenta história de amputação parcial das falanges distais do 4º e 5º dedos da mão direita devido acidente de trabalho ocorrido em 21/07/2011, porém sem prejuízo funcional.

Do Advogado

(...)

2. O periciado apresenta sensibilidade, dificuldades para manusear objetos com o conjunto afetado, perda de força e de mobilidade?

R: Não apresentou relato durante anamnese ou alteração no exame físico que indique qualquer sensibilidade, dificuldade para manusear objetos com a mão direita, perda de força ou de mobilidade.

3. Pode-se dizer que, em comparação com o seu desempenho antes do acidente de trabalho, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual (operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas)?

R: Não é possível afirmar, com base nesta avaliação pericial, que o periciado apresentará qualquer dificuldade ou limitação em comparação com seu desempenho anterior.

4. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta redução parcial em sua capacidade/força/função para a atividades realizadas com o membro afetado? R: Não apresenta qualquer redução de sua capacidade/força/função para a realização de suas atividades. (...)”.

Ressalte-se que a perícia judicial, por se tratar de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, assume papel central em demandas dessa natureza. No caso, o
expert
(médico perito judicial) concluiu pela inexistência de sequelas incapacitantes, afirmando não haver limitação funcional/laboral definitiva decorrente do evento traumático que justifique a concessão do auxílio-acidente.

De modo que o argumento do apelante de que a existência de lesão já configuraria redução da capacidade não se sustenta diante da prova técnica produzida. A jurisprudência do STJ, ao afirmar que
“o auxílio-acidente será devido ainda que mínima a lesão”
(REsp 1109591/SC - Tema 416), pressupõe que tal lesão gere efetiva repercussão laboral, o que não se verifica no presente feito.

Em relação à idade do autor (nascido em 21.05.1978), hoje com 47 anos, ainda que se leve em conta o desgaste físico natural das funções laborais, tal fator, por si só, não tem o condão de suprir a ausência de comprovação técnica de incapacidade parcial e definitiva. A perícia é categórica ao atestar capacidade laborativa, sendo infundado o argumento de que há maior esforço físico ou mental despendido no desempenho da atividade habitual, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e pedido de realização de nova perícia.

O laudo pericial foi elaborado por médico perito judicial de confiança do juízo, é minucioso, claro, técnico e respondeu de forma objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive os que indagavam especificamente sobre eventual esforço adicional necessário para o desempenho da atividade habitual do autor, à época operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.

A perícia concluiu que, embora o autor tenha sofrido amputação parcial dos 4º e 5º dedos da mão direita, tais sequelas não comprometem sua capacidade para o exercício da atividade laboral. O perito foi categórico ao afirmar que o autor “não apresenta incapacidade laboral” e que “as funções de preensão, força e mobilidade do membro afetado encontram-se preservadas, permitindo o desempenho regular de suas funções habituais”. Vejamos (Id 265530260, p. 2):

“
VI. Exame Físico

Periciado em bom estado geral, corada, hidratada, acianótica, eupneica, responde as perguntas de forma lúcida e coerente. Marcha não patológica, com equilíbrio estático e dinâmico sem alterações. Sem dificuldades para levantar-se, sentar-se ou agachar-se.

Sinais de amputação prévia parcial da falange distal do 4º e 5º dedos da mão direita. Coto de amputação sem dor à palpação, sem edema, hiperemia local ou demais sinais inflamatórios
. Força muscular da pinça preservada (grau 5). Força muscular do movimento de preensão preservado (grau 5). Força muscular e arco de movimento preservados na mão e punho direito
”.
(g.n)

Portanto, ausente requisito essencial para o deferimento da pretensão (redução da capacidade para o trabalho), impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência.

A respeito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Douglas Almeida Santos contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação em ação previdenciária, na qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. O agravante sustenta que os documentos médicos apresentados nos autos demonstram a redução da capacidade laborativa, divergindo do laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica judicial pode ser afastada por documentos médicos particulares apresentados pelo segurado; e (ii) estabelecer se as lesões consolidadas do agravante acarretam redução da capacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio probatório essencial para a verificação da incapacidade do segurado e não pode ser afastada por documentos médicos unilaterais.

4.
O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do agravante, não preenchendo, assim, os requisitos exigidos pelo artigo 86 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente.

5. O laudo produzido para fins de seguro DPVAT, por ter sido elaborado em processo do qual o INSS não participou, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não possui força probante para fins previdenciários.

6. A nomeação do perito judicial não foi impugnada no momento oportuno, tampouco foi alegada incapacidade técnica do profissional, configurando preclusão da matéria.

7.
A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de que as sequelas do segurado resultem em efetiva redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A perícia médica judicial realizada sob contraditório e ampla defesa prevalece sobre documentos médicos unilaterais apresentados pelo segurado.

2.
O laudo pericial judicial é prova suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa, quando conclui pela aptidão do segurado para o exercício de sua atividade habitual.

3. O laudo médico produzido para fins de seguro DPVAT não possui força probante para concessão de benefício previdenciário, por não ter sido elaborado sob contraditório e ampla defesa”.
(N.U 1030909-16.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (g.n)

“Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laboral. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Fagner Mariano Sanquite contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, formulado em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O apelante alega que as sequelas decorrentes de fratura na rótula direita justificariam a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, que exige a comprovação de lesão que cause incapacidade parcial e permanente, resultando em redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, não havendo elementos que indiquem a necessidade de maior esforço para o exercício de suas atividades habituais.

4. Embora o apelante alegue sequelas físicas, o perito judicial atestou que estas não são suficientes para caracterizar a incapacidade parcial exigida para a concessão do auxílio-acidente, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento: “A concessão do auxílio-acidente requer a comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado, o que não foi demonstrado no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416)”.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível nº 1026679-28.2023.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em 23 de outubro de 2024, publicado no DJE de 29 de outubro 2024).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente em favor da autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho; e (ii) se é possível o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Não havendo prova de acidente de trabalho, e considerando o princípio da proibição da reformatio in pejus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021”.

(N.U 0024075-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025